Tribunal: TJPA
Processo: 0804337-19.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804337-19.2020.8.14.0006

APELANTE: MARIA DE NAZARE CORDEIRO SOEIRO DA SILVA

APELADO: ELVIS DE JESUS VIEIRA LISBOA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0804337-19.2020.8.14.0006

EMBARGANTE:
MARIA DE NAZARE CORDEIRO SOEIRO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: VANESSA GERALDINNE DA ROCHA RAIOL - PA11898-A, WELLINGTON SILVA DOS SANTOS - PA24541-A

EMBARGADO:
ELVIS DE JESUS VIEIRA LISBOA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte apelante contra a decisão de ID 32840374, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A embargante sustenta haver obscuridade quanto à análise da documentação juntada aos autos, reafirmando sua alegação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a justiça gratuita padece de obscuridade quanto à análise das provas da alegada hipossuficiência, de forma a justificar a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A parte embargante não demonstra a existência de vício na decisão, mas tão somente manifesta inconformismo com o indeferimento da justiça gratuita, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

A alegação genérica de obscuridade não se sustenta, uma vez que a decisão enfrentou devidamente a matéria, tendo analisado a documentação apresentada e concluído pelo indeferimento do pedido com fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A alegação de obscuridade deve estar claramente demonstrada e referir-se a ponto específico da decisão, não servindo como fundamento o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo opostos por MARIA DE NAZARÉ CORDEIRO SOEIRO DA SILVA em face do acórdão de ID 32840374, que conheceu e desproveu o recurso anteriormente interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

A embargante alega que o julgado merece reforma, ao argumento de que comprovou sua hipossuficiência financeira mediante juntada de CTPS Digital, declaração de hipossuficiência, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e contracheques atualizados. Afirma perceber renda líquida mensal de R$ 1.411,29, valor inferior a um salário mínimo, além de relatar o falecimento de seu marido em 23/12/2025, que auxiliava nas despesas domésticas.

Defende, assim, fazer jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, invocando precedentes deste Tribunal acerca da presunção de hipossuficiência quando a renda mensal é inferior a três salários mínimos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão embargado e deferido o benefício da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Dessa forma, considerando que a agravante não conseguiu demonstrar que não possui condições de arcar com as custas processuais,
mantenho o indeferimento
do pedido de gratuidade de justi
ça.

Intime-se a recorrente para que,

no prazo de 05 dias, recolha as custas devidas, sob pena de não conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026